Tribunal: STF
Processo: ARE 1436993
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Prefeito do Município de Mauá formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a demonstração da repercussão geral da demanda e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, assim resumido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5º a 7º da Lei municipal nº 5.295/2017, com a redação dada pela Lei nº 5.346/2018, do Município de Mauá, que dispõe sobre a “Taxa de Coleta, Remoção, Transporte, Destinação e Disposição ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos TCRDS”. (...)



    Parcial procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do artigo 5º e dos artigos 6º e 7º, da Lei nº 5.295/2017, do Município de Mauá. Ação julgada parcialmente procedente.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 145, II e § 2º; e 150, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, ao contrário do decidido no acórdão de origem, há na legislação impugnada expressa individualização da progressividade da cobrança da taxa, de acordo com a capacidade contributiva de cada munícipe.



    Aduz que, em relação à inclusão do consumo de água e produção de esgoto, na base de cálculo da taxa de resíduos sólidos, não há como exigir do legislador perfeita consonância entre o valor cobrado do contribuinte e o montante gasto pelo Município, em razão da presença de fatores imprevisíveis.



    Pugna reforma do acórdão recorrido e, na hipótese de preservação do julgamento impugnado, que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam modulados.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 5º e dos arts. 6º e 7º da Lei n. 5.295/2017 do Município de Mauá, em razão do valor da taxa de resíduos sólidos não estar relacionada ao custo do serviço prestado ao contribuinte. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Não há inconstitucionalidade na cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, desde que nos moldes estabelecidos pela jurisprudência do STF na Súmula Vinculante 19 (“a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”), e na Súmula Vinculante 29 (“é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”). 



    Embora constitucional a possibilidade de cobrança da taxa em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, bem como a possibilidade de adoção de um ou mais elementos na composição da sua base de cálculo, certo é que essa (base de cálculo) deve estar relacionada com o custo da atividade estatal e não pode ter elemento estranho ao custo dos serviços relacionados. Hipótese em que a taxa do Município de Mauá está atrelada ao consumo dos serviços de água e esgoto, elemento estranho ao custo dos serviços relacionados à coleta, remoção,transporte e destinação final dos resíduos sólidos, violando o disposto ao art. 160, II, da CE — Ademais, o valor da taxa, baseado no potencial volume de geração de resíduos sólidos urbanos, não tem relação com o custo do serviço prestado ao contribuinte (custo da atividade estatal), violando o princípio da isonomia tributária (art. 163, II, da CE).



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 576321-QO, piloto do Tema n. 146/RG, ratificou sua jurisprudência, no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo domiciliar, em razão da especificidade e da divisibilidade do serviço prestado à população. Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;



    (...)



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.



    (RE 576321-QO, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13 de fevereiro de 2009, Tema 146/RG)



    Saliento, no ponto, que, como consequência desse julgamento, foram editados os enunciados vinculantes n. 19 e n. 29, que se aplicam à situação concreta.



    Contudo, esta Suprema Corte entende que os valores instituídos a título de taxas, em razão da prestação de serviços públicos ou do exercício do poder de polícia, devem estar proporcionalmente relacionados ao custo da atividade estatal desenvolvida. Nessa linha:



    (...) TAXA – PODER DE POLÍCIA – EXERCÍCIO – CUSTOS – ARRECADAÇÃO – INCONGRUÊNCIA. Considerado o princípio da proporcionalidade, conflita com a Constituição Federal instituição de taxa ausente equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia – artigo 145, inciso II, da Lei Maior –, sob pena de ter-se espécie tributária de caráter arrecadatório cujo alcance extrapola a obtenção do fim que lhe fundamenta a existência, dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica.



    (ADI 6211, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de maio de 2020)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. (...)



    5. Conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia (ADI 6211, Rel. Min. Marco Aurélio). 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.



    (ADI 5374, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 12 de março de 2021)



    O acórdão recorrido não se distancia desse entendimento, não merecendo reparos, portanto.



    Para além disso, saliento que divergir da conclusão da origem — quanto à desproporcionalidade entre o valor cobrado a título de taxa de resíduos sólidos e o custo da atividade estatal — demandaria o reexame da legislação local de regência e do conjunto probatório, providências vedadas em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Por fim, incabível a modulação dos efeitos da decisão, porquanto ausente mudança na ótica desta Suprema Corte (consolidada mesmo antes da prolação do acórdão recorrido), conforme § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    [...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. [...]



    4. Impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, à luz do disposto no § 3º do art. 927 do CPC, não houve alteração da iterativa jurisprudência desta Corte, que já se encontrava pacificada de há muito por ocasião da prolação do acórdão recorrido.



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (ARE 1.049.842 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de março de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente